Tribunal: STJ
Processo: 5000572-95.2022.4.03.6104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599413 - SP (2024
/0105025-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : ANTONIO RODRIGUES DE GOUVEIA JUNIOR
ADVOGADOS
: ERICO LAFRANCHI CAMARGO CHAVES - SP240354
FABRÍCIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
PAULO ROBERTO COSTA DE JESUS - SP235894
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. SONEGAÇÃO FISCAL.
REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE CAUSAS NO
ACÓRDÃO PARA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VIA
INADEQUADA,
AINDA
QUE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA DO STF. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em
agravo regimental, o qual não foi conhecido por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos da Súmula no 182
/STJ. A parte embargante sustenta omissões no julgado, requerendo
pronunciamento sobre suposta contrariedade ao princípio da legalidade (art.
5o, XXXIX, da CF/1988) e a alegação de ausência de dolo na conduta a ela
imputada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado,
nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à
análise do dolo na conduta do embargante e à suposta violação ao princípio
da legalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49711252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:09
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: f8408f76-9a22-42b2-aca4-e97b5f7c33fa

3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do
mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar causas de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
4. O acórdão embargado de declaração analisou de forma clara e
fundamentada as razões que levaram ao não conhecimento do agravo
regimental, com base na ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada, incidindo a Súmula no 182/STJ.
5. O acórdão também abordou expressamente a insuficiência das
alegações genéricas da parte agravante e a reiterada insistência no mérito da
controvérsia como razões para o não conhecimento do recurso.
6. A alegação de que a decisão violaria o princípio da legalidade foi
corretamente afastada, uma vez que o acórdão deixou assentado que a
conduta imputada ao embargante envolveu omissões deliberadas e
sistemáticas, devidamente reconhecidas pelas instâncias ordinárias, e cuja
reanálise exigiria revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula no 7
/STJ.
7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre
eventual violação a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
8. Inexiste causa para embargos de declaração integrativa do julgado,
completo em si mesmo, e revelam os embargos de declaração mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
:
Tese de julgamento
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos da
Súmula no 182/STJ.
2. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do
mérito da causa nem à revaloração das provas.
3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar alegações de
violação a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento.
4. A análise da presença de dolo na conduta imputada, quando
controvertida nos autos, demanda reexame fático-probatório, vedado pela
Súmula no 7/STJ.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA49711252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:09
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: f8408f76-9a22-42b2-aca4-e97b5f7c33fa

Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:09
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: f8408f76-9a22-42b2-aca4-e97b5f7c33fa

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2599413 - SP (2024
/0105025-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : ANTONIO RODRIGUES DE GOUVEIA JUNIOR
ADVOGADOS
: ERICO LAFRANCHI CAMARGO CHAVES - SP240354
FABRÍCIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
PAULO ROBERTO COSTA DE JESUS - SP235894
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. SONEGAÇÃO FISCAL.
REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE CAUSAS NO
ACÓRDÃO PARA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VIA
INADEQUADA,
AINDA
QUE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA DO STF. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em
agravo regimental, o qual não foi conhecido por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos da Súmula no 182
/STJ. A parte embargante sustenta omissões no julgado, requerendo
pronunciamento sobre suposta contrariedade ao princípio da legalidade (art.
5o, XXXIX, da CF/1988) e a alegação de ausência de dolo na conduta a ela
imputada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado,
nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à
análise do dolo na conduta do embargante e à suposta violação ao princípio
da legalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49717998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:30
Código de Controle do Documento: 82f7051c-c5b9-4f69-bf9b-580d792e6f66

3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do
mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar causas de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
4. O acórdão embargado de declaração analisou de forma clara e
fundamentada as razões que levaram ao não conhecimento do agravo
regimental, com base na ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão agravada, incidindo a Súmula no 182/STJ.
5. O acórdão também abordou expressamente a insuficiência das
alegações genéricas da parte agravante e a reiterada insistência no mérito da
controvérsia como razões para o não conhecimento do recurso.
6. A alegação de que a decisão violaria o princípio da legalidade foi
corretamente afastada, uma vez que o acórdão deixou assentado que a
conduta imputada ao embargante envolveu omissões deliberadas e
sistemáticas, devidamente reconhecidas pelas instâncias ordinárias, e cuja
reanálise exigiria revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula no 7
/STJ.
7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre
eventual violação a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
8. Inexiste causa para embargos de declaração integrativa do julgado,
completo em si mesmo, e revelam os embargos de declaração mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
:
Tese de julgamento
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos da
Súmula no 182/STJ.
2. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do
mérito da causa nem à revaloração das provas.
3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar alegações de
violação a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento.
4. A análise da presença de dolo na conduta imputada, quando
controvertida nos autos, demanda reexame fático-probatório, vedado pela
Súmula no 7/STJ.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão unânime da
Quinta Turma assim ementado (fls. 4.685/4.686):

Documento eletrônico VDA49717998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:30
Código de Controle do Documento: 82f7051c-c5b9-4f69-bf9b-580d792e6f66

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. LEI N. 8.137/90 (ART. 1o, I e II). NÃO
CONHECIDO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO INTEGRAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos
pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior Tribunal de
Justiça.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática considerou que a parte recorrente não demonstrou, de forma
clara e objetiva, a desnecessidade de reexame de fatos e provas para alterar o entendimento
das instâncias ordinárias, não superando o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. A hipótese atrai a incidência da Súmula 182/STJ, que considera inviável o
conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
5. No caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.
6. O recurso interposto mostrou-se incapaz de superar o requisito de admissibilidade
previsto no referido comando sumular.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental não conhecido.

Consta dos autos que o Tribunal a quo, em decisão unânime, negou
provimento ao recurso de apelação criminal ali interposto pela defesa, em acórdão cuja
ementa registra (fls. 4.538/4.551):

PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. LEI N. 8.137/90 (ART. 1o, I e II).
MATERIALIDADE.
AUTORIA.
COMPROVAÇÃO.
DOLO
GENÉRICO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. É certo que a mera inadimplência tributária não configura a prática do crime de
sonegação fiscal, à míngua da fraude que o caracteriza. Ocorre que o inciso I da Lei n. 8.137
/90 tipifica a conduta de “omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias”. A rigor, o cumprimento da obrigação acessória é exigível ainda que o sujeito
passivo não deseje ou não possa pagar a obrigação principal. No caso de o contribuinte
declarar os fatos geradores à Receita Federal, observada a periodicidade prevista em lei, terá
cumprido todas as obrigações tributárias acessórias e ainda que não pague o tributo, não
restará configurada a prática de crime, mas o simples inadimplemento.
2. A empresa declarou à Receita Federal receita bruta incompatível com a sua
escrituração contábil. Em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
Documento eletrônico VDA49717998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:30
Código de Controle do Documento: 82f7051c-c5b9-4f69-bf9b-580d792e6f66

informou apenas os débitos oriundos de retenção. As declarações prestadas não
correspondem à realidade fática, conforme se verifica, por exemplo, da movimentação
bancária superior a R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) e de repasses de
operadoras de cartão de crédito no valor de R$ 3.475.944,93 (três milhões quatrocentos e
noventa e quatro mil reais e noventa e três centavos). Merece destaque, ainda, a venda de
mercadorias em montante superior a R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reis), o que não
guarda coerência com a receita bruta declarada.
3. Ao contrário do que afirma a defesa, as declarações do contador não demonstram a
regularidade das informações prestadas nem afastam a intenção de fraudar o Fisco, já que
renderam ensejo ao não pagamento de tributos no valor de R$ 3.021.828,67 (três milhões
vinte e um mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos). Portanto não se
trata de mero inadimplemento ou mesmo erro na escrituração contábil, à míngua, inclusive,
de qualquer retificação posterior.
4. Na condição de sócio-administrador da empresa e responsável pelo setor financeiro,
competia ao réu zelar pela regularidade das informações prestadas à Receita Federal, de
modo que não o socorre a alegação de que não deu ordem direta ao contador para que
omitisse ou prestasse declaração falsa à Receita Federal.
5. Para a consumação do crime de sonegação fiscal é suficiente o dolo genérico.
6. A mera existência de dificuldades financeiras, as quais, por vezes, perpassam todo o
corpo social, não configura, , causa supralegal de exclusão de culpabilidade ipso facto por
inexigibilidade de conduta diversa. O encerramento das atividades da empresa, ainda que
ocorrido em circunstância de dificuldade financeiras, não exclui, por si só, a culpabilidade
do agente. Ademais, dificuldades financeiras não impediriam o réu de prestar corretamente
as informações à Receita Federal.
7. Nesse contexto, não merece reparo a conclusão do Juízo a quo no sentido de que o
“conjunto de irregularidades e divergências substanciais apontadas, conforme
detalhadamente exposto na RFFP, constitui uma clara demonstração da prática de
sonegação fiscal por parte do acusado. As discrepâncias não se limitam ao
mero inadimplemento tributário, mas, pelo contrário, revelam uma omissão deliberada e
sistemática de vultosos valores, evidenciando a intenção consciente e premeditada de
perpetrar o crime de sonegação fiscal, conforme imputado na inicial acusatória”.
8. Apelação da defesa não provida.

Foi interposto recurso especial, com fundamento na alínea " ", do permissivo
a
constitucional, por meio qual se alegou que "o v. acórdão violou o disposto no art. 18,
parágrafo único, do Código Penal ao reconhecer verdadeira responsabilidade
" (fls. 4.572/4.581).
OBJETIVA, inadmissível na seara penal
Requereu, ao final, fosse "conhecido e provido o presente RECURSO
ESPECIAL, a fim de que seja reconhecida a ofensa ao dispositivo de lei federal
invocado, e, por conseguinte, o DECRETO ABSOLUTÓRIO em face da absoluta
" (fl. 4.581).
atipicidade do fato
Documento eletrônico VDA49717998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:30
Código de Controle do Documento: 82f7051c-c5b9-4f69-bf9b-580d792e6f66

Apresentadas as contrarrazões (fls. 4.585/4.603), o apelo nobre foi inadmitido
pela incidência da Súmula n. 7/STJ (fls. 4.605/4.608).
Sobreveio o respectivo agravo em recurso especial (fls. 4.612/4.617).
Em decisão monocrática, o referido recurso não foi conhecido, na forma do
art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls.
4.648/4.652).
Contra tal decisão, foi interposto agravo regimental, ao qual a eg. Quinta
Turma, em decisão unânime, não conheceu, nos termos da ementa acima transcrita.
Nos presentes embargos de declaração, sustenta o embargante, em síntese, a
existência de omissão que merece ser sanada. Afirma, para tanto, que faz-se "necessário
pronunciamento expresso desta Turma se o decidido está em consonância com o
princípio da legalidade (art. 5o, XXXIX, CF), uma vez que a decisão embargada, na
conformidade do entendimento exarado no Tribunal de origem, manteve a decisão no
sentido de que a omissão no cumprimento de obrigação tributária acessória e o não
recolhimento de tributos é suficiente, por si só, para evidenciar a intenção consciente e
premeditada do embargante em perpetrar o crime de sonegação fiscal, conforme
imputado na denúncia, e se a análise do dolo da conduta do embargante depende ou não
de se reanalisar a ocorrência do fato em si, com o que o embargante não concorda,
" (fl. 1.627).
porque entende desnecessária tal reanálise
Diz, ademais, que "a ausência de pronunciamento sobre as todas as questões
ventiladas pela embargante implica reconhecer o acórdão embargado como não
" (fl. 4.705).
fundamentado, e, portanto, NULO
Requer, ao final, "digne-se Vossa Excelência a dar provimento ao presente
recurso, a fim de sanar as omissões apontadas pela embargante, por ser medida de inteira
justiça" (fl. 4.705).
Impugnação foi apresentada (fls. 1.636/1.637).
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, busca o embargante sejam sanadas supostas omissões de
modo a se determinar o julgamento do recurso.
Documento eletrônico VDA49717998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:30
Código de Controle do Documento: 82f7051c-c5b9-4f69-bf9b-580d792e6f66

O acórdão embargado, no que importa ao caso, encontra-se assim
fundamentado (fls. 4.687/4.693):

O agravo regimental é tempestivo.
No entanto, não constato elementos suficientes para reconsiderar o julgamento
monocrático, ou prover o presente recurso, uma vez que a decisão agravada assim dispôs (e-
STJ, fls. 4648-4652):
"Decido.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto pela parte
agravante com amparo nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 4605 - 4608):
O recorrente defende ter sido responsabilizado de forma objetiva,
embasado apenas no montante inadimplido.
A turma julgadora, soberana na análise das provas, assim discorreu acerca
da autoria delitiva: “(...) É certo que a mera inadimplência tributária não
configura a prática do crime de sonegação fiscal, à míngua da fraude que o
caracteriza. Ocorre que o inciso I da Lei n. 8.137/90 tipifica a conduta de
“omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias”. A
rigor, o cumprimento da obrigação acessória é exigível ainda que o sujeito
passivo não deseje ou não possa pagar a obrigação principal. No caso de o
contribuinte declarar os fatos geradores à Receita Federal, observada a
periodicidade prevista em lei, terá cumprido todas as obrigações tributárias
acessórias e ainda que não pague o tributo, não restará configurada a prática de
crime, mas o simples inadimplemento.
Não é o que se verifica no caso dos autos.
A empresa K S Gouvea Ltda. informou receita bruta de apenas R$ 4,00
(quatro reais), tanto em sua Escrituração Contábil Digital – ECD quanto na
Escrituração Contábil Fiscal – ECF. Em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, a empresa informou apenas os débitos oriundos
de retenção. As declarações prestadas não correspondem à realidade fática,
conforme se verifica, por exemplo, da movimentação bancária superior a R$
28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) e de repasses de operadoras de
cartão de crédito no valor de R$ 3.475.944,93 (três milhões quatrocentos e
noventa e quatro mil reais e noventa e três centavos). Merece destaque, ainda,
a venda de mercadorias em montante superior a R$ 7.000.000,00 (sete milhões
de reis), o que não guarda coerência com a receita bruta declarada à Receita
Federal.
Ao contrário do que afirma a defesa, as declarações do contador Ricardo
Pimentel Taveira não demonstram a regularidade das informações prestadas à
Receita Federal nem permitem afirmar que houve mero erro contábil ou
administrativo. A empresa omitiu valores e prestou informações errôneas. A
omissão rendeu ensejo ao não pagamento de tributos no valor de R$
3.021.828,67 (três milhões vinte e um mil, oitocentos e vinte e oito reais e
sessenta e sete centavos).
Documento eletrônico VDA49717998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:30
Código de Controle do Documento: 82f7051c-c5b9-4f69-bf9b-580d792e6f66

Na condição de sócio-administrador de K S Gouvea Ltda., responsável pelo
setor financeiro, competia ao réu zelar pela regularidade das informações
prestadas à Receita Federal, de modo que não o socorre a alegação de que não
deu ordem direta ao contador para que omitisse ou prestasse declaração falsa à
Receita Federal.
Anoto que para a consumação do crime de sonegação fiscal é suficiente a
constatação do dolo genérico.
A mera existência de dificuldades financeiras, as quais, por vezes,
perpassam todo o corpo social, não configura, ipso facto, causa supralegal de
exclusão de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. O
encerramento das atividades da empresa, ainda que decorrente de dificuldade
financeiras, não exclui, por si só, a culpabilidade do agente. Ademais,
dificuldades financeiras não impediriam o réu de prestar corretamente as
informações à Receita Federal.
Nesse contexto, não merece reparo a conclusão do Juízo a quo no sentido
de que o “conjunto de irregularidades e divergências substanciais apontadas,
conforme detalhadamente exposto na RFFP, constitui uma clara demonstração
da prática de sonegação fiscal por parte do acusado. As discrepâncias não se
limitam ao mero inadimplemento tributário, mas, pelo contrário, revelam uma
omissão deliberada e sistemática de vultosos valores, evidenciando a intenção
consciente e premeditada de perpetrar o crime de sonegação fiscal, conforme
imputado na inicial acusatória”.
A desconstituição do aresto, nos termos pretendidos pelo recorrente, para
que seja declarada a absolvição por ausência de dolo, implicaria na reanálise
de aspectos fáticos-probatórios, o que é inviável nos termos da . Súmula 7 do
STJ
Confira-se: “A respeito da tese absolutória, seja pela não configuração da
ação delitiva, seja por ausência de dolo genérico, não é possível acolhê-la em
razão do óbice da Súmula n. 7/STJ, pois demandaria desconfigurar as
afirmativas da Corte a quo (AgRg no AR Esp n. 2.223.195/SP,quanto à
suficiência de provas para a condenação” relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, D Je de
).
7/11/2023
13/11/2023
E mais:
“5. Em relação ao dolo, a fundamentação adotada pelo aresto objurgado
está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, fixada no sentido de que não se exige a demonstração de dolo
específico para a configuração do delito do art. 1o da Lei n. 8.137/90 (AgRg
no R Esp 1.640.083/RN, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, D Je
).
25/6/2018
6. O entendimento exarado pelo eg. Tribunal está em consonância com a
orientação consolidada por esta C. Corte, segundo a qual os crimes previstos
no art. 1o da Lei n. 8.137/1990 não exigem o dolo específico de fraudar a
entidade pública. Precedentes. Súmula 83 do STJ (ut, AgRg no R Esp
1.556.167/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, D Je
).
22/11/2017
Documento eletrônico VDA49717998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:30
Código de Controle do Documento: 82f7051c-c5b9-4f69-bf9b-580d792e6f66

7. Para se concluir de modo diverso do disposto na decisão recorrida, seria
necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do
STJ”.
(R Esp n. 1.993.272/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, D Je de
)
15/8/2023
21/8/2023
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que “a decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. (...) A
decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais” (EAR
Esp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, redator para
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
19/9/2018
D Je de
).
30/11/2018
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência das Turmas Criminais
desta Corte, como se nota a partir dos acórdãos que consignam que “a falta de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do
CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável
por analogia” (AgRg no AR Esp 2.225.453/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
;
7/3/2023
13/3/2023
AgRg no AR Esp 1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
).
14/2/2023
Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial foi inadmitido
com base no óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte limitou-se a
afirmar que "a pretensão do Agravante não é de REEXAME mas sim de
REVALORAÇÃO da prova, esta última consistente em atribuir o devido valor
jurídico a fato incontroverso reconhecido nas instâncias ordinárias."; "Com
efeito, é da prova dos autos que o Agravante jamais omitiu ou orientou
terceiro a suprimir ou preencher erroneamente declarações ao Fisco, e que o
descumprimento das obrigações tributárias decorreu de erros e de equívocos
de natureza administrativo-contábil.; "é da prova dos autos que o Agravante
jamais omitiu ou orientou terceiro a suprimir ou preencher erroneamente
declarações ao Fisco, e que o descumprimento das obrigações tributárias
decorreu de erros e de equívocos de natureza administrativo- contábil"; "Trata-
se aqui, de fatos incontroversos, cuja consideração por esta Superior Instância
não encontra impedimento no que dispõe a Súmula 7 do STJ" (e- STJ fls.
4614).
Documento eletrônico VDA49717998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:30
Código de Controle do Documento: 82f7051c-c5b9-4f69-bf9b-580d792e6f66

No mais, apenas repetiu os mesmos fundamentos do recurso especial, no
sentido de que há prova de que não praticou dolosamente a conduta descrita na
denúncia, ao contrário do que concluiu o Tribunal de origem.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva,
Súmula 7/STJ
ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das
instâncias ordinárias, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. TIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. ÓBICE DA SÚMULA 283
/STF. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL.
SÚMULA 7/STJ. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SÚMULA 568
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No que diz respeito à atipicidade da conduta, em razão da ausência da
alegada ausência de dolo, deve-se ressaltar que para afastar a incidência da
Súmula 7 desta Corte exige-se a demonstração clara e objetiva de que a
solução da controvérsia e a violação de lei federal independem do reexame do
conjunto fático-probatório dos autos.
(...) 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AR Esp n. 2.517.591/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
).
16/4/2024
23/4/2024
No entanto, nas razões de agravo, não houve impugnação aos fundamentos
da decisão recorrida, tendo a parte se limitado a reforçar os argumentos que já
haviam sido expostos no recurso especial, o que impede o conhecimento do
agravo.
Com efeito, para transcender o óbice da
, a defesa precisa
Súmula 7/STJ
demonstrar em que medida as teses não exigiriam a alteração do quadro fático
delineado pela Corte local, não bastando a assertiva genérica de que o recurso
visa à revaloração das provas, vale dizer, no caso, avaliar a tese de ausência de
dolo e incidência de responsabilização objetiva do recorrente, como quer a
defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito
ou de má aplicação da lei federal.
Ante o exposto, na forma do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça,
do agravo em recurso
não conheço
especial.
Publique-se. Intimem-se." (destaques no original)

Outrossim, a hipótese atrai a incidência da Súmula no 182/STJ, que considera inviável o
conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
É assente nesta Corte que "não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões
que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a
(AgRg no AREsp n. 2.463.052/MG, relator Ministro
insistência no mérito da controvérsia"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
5/3/2024
8/3/2024
Documento eletrônico VDA49717998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:30
Código de Controle do Documento: 82f7051c-c5b9-4f69-bf9b-580d792e6f66

No mesmo sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
182/STJ. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. BURLA À INADMISSÃO DO
RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial interposto pelo recorrente, apontando o óbice da Súmula 182 do STJ.
2. Não obstante, neste agravo regimental, a parte agravante limita-se a
afirmar, de modo genérico, que impugnou todos os fundamentos da decisão de
admissibilidade, deixando, novamente, de atacar os fundamentos da decisão
agravada.
3. Não é viável o pleito para concessão de habeas corpus de ofício como
tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal, a concessão da
ordem parte da iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta
ilegalidade flagrante, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP, o que é o caso.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.513.329/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/4/2024
10/4/2024

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRABANDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPU GNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182, STJ.
I - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos
da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao
princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os
requisitos de admissibilidade foram preenchidos ou a mera reiteração da
controvérsia. Incidência da Súmula n. 182, STJ.
II - In casu, o agravante não enfrentou adequadamente a tese que levou ao
não conhecimento do agravo em recurso especial, tendo se limitado à mera
reiteração do mérito da controvérsia.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.428.844/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/2/2024
15/2/2024

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, hipóteses que não se fazem presentes.
Documento eletrônico VDA49717998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:30
Código de Controle do Documento: 82f7051c-c5b9-4f69-bf9b-580d792e6f66

A questão foi decidida de forma clara e fundamentada, em conformidade com
a análise do caso concreto. Por oportuno, cumpre enfatizar que não se analisa o mérito
de recurso não conhecido.
Com efeito, foi consignado no
ora embargado,
decisum
"a hipótese atrai a
incidência da Súmula no 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo
" (fl.
regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
4.692).
Foi dito, ademais, que "É assente nesta Corte que "não são suficientes meras
alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o
ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia" (AgRg no
AREsp n. 2.463.052/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
" (fl. 4.692).
julgado em
, DJe de
)
5/3/2024
8/3/2024
Inexiste, pois, causa para embargos de declaração no acórdão embargado de
declaração, completo em si mesmo, nem se destinam os embargos de declaração à livre
rediscussão do aresto embargado, tanto mais que revelam, em essência, mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
Por fim, no que diz respeito à alegação no sentido de que se faz "necessário
pronunciamento expresso desta Turma se o decidido está em consonância com o
, uma vez que a decisão embargada, na
princípio da legalidade (art. 5o, XXXIX, CF)
conformidade do entendimento exarado no Tribunal de origem, manteve a decisão no
sentido de que a omissão no cumprimento de obrigação tributária acessória e o não
recolhimento de tributos é suficiente, por si só, para evidenciar a intenção consciente e
premeditada do embargante em perpetrar o crime de sonegação fiscal, conforme
imputado na denúncia, e se a análise do dolo da conduta do embargante depende ou não
de se reanalisar a ocorrência do fato em si, com o que o embargante não concorda,
" (fl. 1.627, grifei), de igual modo, constata-se
porque entende desnecessária tal reanálise
que os aclaratórios não merecem acolhimento.
Nos termos da jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal, "não é
atribuição desta Corte discorrer a respeito de violações a dispositivos constitucionais"
(AgRg no AREsp n. 2.689.934/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
3/12/2024
9/12/2024
No mesmo sentido, e em reforço:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
ALEGAÇÃO
Documento eletrônico VDA49717998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:30
Código de Controle do Documento: 82f7051c-c5b9-4f69-bf9b-580d792e6f66

DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
OBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E A DISPOSITIVOS
DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA, AINDA QUE PARA FINS
DE PREQUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios
fundamentos.
II - Quanto ao óbice da Súmula 83/STJ, a parte agravante deveria demonstrar, por meio
da indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes desta Corte Superior, a
desarmonia do julgado ou a ausência de entendimento pacificado sobre a matéria, por
exemplo, evidenciando, assim, a inaplicabilidade do embaraço indicado pelo Tribunal a quo.
III - A ausência de impugnação dos fundamentos empregados pela eg. Corte de origem
para impedir o trânsito do apelo nobre obsta, como ressaltado no decisum agravado, o
conhecimento do agravo em recurso especial, cujo único propósito é demonstrar a
inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio
de impugnação específica de cada um deles, o que não ocorreu na presente hipótese.
IV - O Novo Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte (art. 932,
inciso III, do CPC/2015 e arts. 34, inciso VII, e 255, § 4.o, ambos do RISTJ) permitem ao
relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, dar ou
negar provimento nas hipóteses em que houver entendimento firmado em precedente
vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria debatida no recurso, não importando essa
decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade.
V - Não compete a este eg. Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre violação a
princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do STF.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.150.881/MS, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
08/08/2023
16/08/2023

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA49717998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:30
Código de Controle do Documento: 82f7051c-c5b9-4f69-bf9b-580d792e6f66

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0105025-5
AREsp 2.599.413 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50005729520224036104
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO RODRIGUES DE GOUVEIA JUNIOR
ADVOGADOS
: ERICO LAFRANCHI CAMARGO CHAVES - SP240354
FABRÍCIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
PAULO ROBERTO COSTA DE JESUS - SP235894
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO RODRIGUES DE GOUVEIA JUNIOR
ADVOGADOS
: ERICO LAFRANCHI CAMARGO CHAVES - SP240354
FABRÍCIO DE ALENCASTRO GAERTNER - DF025322
PAULO ROBERTO COSTA DE JESUS - SP235894
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245515845551281164@
2024/0105025-5 - AREsp 2599413 Petição : 2025/0018241-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49709250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:42:19
Código de Controle do Documento: F72772F0-3094-43F9-BD3A-ED82720E5811